Tribunal: STF
Processo: ADI 229
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-03
Data de publicação: 2003-04-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ARTIGO DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO QUE ESTENDE AOS EX-DETENTORES DE MANDATO ELETIVO, QUE
TIVERAM SEUS DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS POR ATOS INSTITUCIONAIS,
OS BENEFÍCIOS DO INCISO I, DO ART. 53 DO ADCT/CF. O DISPOSITIVO DA
CF SE REFERE AOS EX-COMBATENTES QUE PARTICIPARAM DE OPERAÇÕES
BÉLICAS DURANTE A II GUERRA MUNDIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAR A
EXCEÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AO ART. 37, II, DA
CF.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.